Tribunal: TJPA
Processo: 0803435-11.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803435-11.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELIELSON CORREA GOMES

AUTORIDADE COATORA: NICOLAS CAGE CAETANO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE TORTURA POLICIAL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em que se pretende o relaxamento/revogação da segregação e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas, sob a alegação de ilegalidade das provas obtidas por meio de tortura policial, ausência dos requisitos da custódia cautelar e desnecessidade da medida extrema.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se houve violência policial contra o coacto, comprometendo a legalidade das provas colhidas nos autos; (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva; e, (iii) saber se é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
comprovação a respeito da ocorrência ou não da alegada agressão policial é matéria que demanda ampla e detida incursão no conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do
writ
. Precedentes do STJ.

4.
Prisão preventiva fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, dada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, pois ele, supostamente integrante do Comando Vermelho no Município de Bagre, foi preso em flagrante portando grande quantidade de entorpecentes - 72 papelotes e 1 tablete de aproximadamente 306g de maconha – e mais uma balança de precisão, indicando o risco efetivo de reiteração e justificando, assim, a manutenção da segregação, à luz do art. 312, do CPP. Precedentes do STJ.

5. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando, por óbvio, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas do art. 319, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente da ordem e, nesta parte, a denegar,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogada constituída em favor de ELIELSON CORREA GOMES, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE (ID – 25060639).

Em síntese,
narra a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0800401-19.2024.8.14.0079 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da
ilegalidade das provas obtidas por meio de tortura policial, da
ausência
dos requisitos da prisão preventiva e da desnecessidade da medida extrema, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dele e, no mérito,
o relaxamento/revogação da segregação, bem como, subsidiariamente, a substituição desta por quaisquer das medidas cautelares diversas do art. 319, do Código de Processo Penal.

Indeferido o pleito liminar (ID – 25060797), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 25113410) e a
douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 25327515
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos em sessão presencial.

VOTO

Pretende a impetrante o relaxamento/revogação da prisão preventiva do coacto, sob a alegação de
ilegalidade das provas obtidas por meio de tortura policial e
ausência
dos requisitos autorizadores, bem como
, de forma subsidiária, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas, em virtude da sua desnecessidade. Contudo, sem razão, senão vejamos:

1 -
ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE TORTURA POLICIAL.

Preliminarmente, destaca-se que a
comprovação
a respeito da ocorrência ou não da alegada
agressão policial
é
matéria
que
demanda ampla e detida incursão no conjunto fático-probatório
, providência
incabível na via estreita
desta ação mandamental.

É a jurisprudência há muito consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em suas duas turmas com competência em matéria criminal,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PRISÃO EM FLAGRANTE. AGRESSÃO POLICIAL. APURAÇÃO EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. INCURSÃO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA
. QUANTIDADE DE DROGAS E ARMAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Entende esta Corte Superior que "a comprovação a respeito da ocorrência ou não das alegadas agressões policiais é matéria que demanda incursão no contexto fático-probatório, providência incabível na via ora trilhada
(AgRg no HC n. 669.316/PR, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021)" (AgRg no RHC n. 188.040/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). De mais a mais, "com a superveniência de decretação da prisão preventiva, ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar" (HC n. 429.366/PR, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 16/11/2018).

(...)

6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 914.341 / CE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 19/08/2024) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE AGREGA FUNDAMENTOS AO DECRETO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. PLEITO PREJUDICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PREJUDICADO PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ENTENDIMENTO DA SÚMULA N. 648 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NULIDADE.
SUPOSTA AGRESSÃO AO AGRAVANTE PELOS AGENTES ESTATAIS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4.
No que se refere à alegada agressão por um dos guardas e possível nulidade da prisão, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que "A comprovação a respeito da ocorrência ou não das alegadas agressões policiais é matéria que demanda incursão no contexto fático-probatório, providência incabível na via ora trilhada"
(AgRg no HC n. 669.316/PR, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021).

5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no RHC 188.040 / SP, Quinta Turma, Rel. Des. Joel Ilan Paciornik, j. 08/04/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA AGRESSÃO PRATICADA PELOS AGENTES ESTATAIS NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. QUESTÃO A SER ELUCIDADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "É inadmissível, na via eleita, o enfrentamento das teses de negativa de autoria e de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória
" ( RHC n. 167.118/BA, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe 28/10/2022).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 846.616 / SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 02/10/2023) (grifo nosso)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. INVASÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES.

PRÁTICA DE TORTURA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA
. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO

EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2.
É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise acerca da inexistência, assentada pelas instâncias ordinárias, da prática de tortura por parte dos policiais, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos
.

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 752.258 / RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06/09/2022) (grifo nosso)

Ainda assim, à guisa de mero esclarecimento, insta ressaltar que, dos documentos acostados a este
mandamus
, não é possível concluir de forma inequívoca pela existência de excessos ou truculência policial, tanto que o auto de exame de corpo de delito (ID – 25060645), feito no dia seguinte ao fato (03/11/2024), não atestou qualquer ofensa à integridade física do paciente e nem o próprio afirmou qualquer coisa nesse sentido em seu interrogatório na Delegacia.

Logo,
não conheço do
mandamus
nesta parte
, por inadequação da via eleita.

2 - AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

Como é cediço, a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312
[1]
, do CPP. Sem tais requisitos, constitui-se em uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (ID – 25060642), o qual adotou os fundamentos esposados pelo Ministério Público do Estado do Pará em sua manifestação (ID – 25060642) – fundamentação
per relationem
-, admitida pelo STJ
[3]
, o seguinte:

“(...)

Compulsando os autos, extrai-se que, nada obstante a certidão de antecedentes criminais do investigado apenas conste o atual processo, fato é que
se extrai do presente caso, inclusive dos depoimentos testemunhais colacionados no caderno policial
(ID 130466923 – fls. 7-15),
que se trata de grupo criminoso organizado para a produção e comercialização de entorpecentes na região de Bagre/PA
.

Assim,
impõe-se o reconhecimento de que há risco à ordem pública, caso mantido o estado de liberdade do investigado, mercê da evidência de que haveria comprovada estabilidade na associação para o tráfico de drogas por parte do flagranteado ELIELSON e de mais outros 5 (cinco) sujeitos (que conseguiram empreender fuga com a chegada da polícia ao local do flagrante) e que foram confirmados por ele em seu interrogatório em sede policial, inclusive alguns como sendo “chefes” do tráfico na região
(ID 130466923 – fl. 15).

Portanto, no caso de que se cuida, o arbitramento de cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para manter o investigado longe da prática de novos delitos, principalmente vinculados ao comércio de entorpecentes.

(...)

Além disso tudo, consta dos autos que houve uma considerável quantidade de entorpecentes apreendida na operação efetuada em conjunto pelas polícias civil e militar, totalizando na apreensão de 72 (setenta e dois) papelotes de substância semelhante à “maconha”, 1 (um) tablete de aproximadamente 306 (trezentos e seis) gramas da mesma substância (maconha), além de 1 (uma) balança de precisão
, o que corrobora a tese de se tratar de articulada associação que comercializa drogas no município de Bagre/PA (ID 130466923 – fl. 19).

No presente caso,
a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva se faz necessária claramente a fim de se preservar um dos principais pressupostos do art. 312 do CPP
, qual seja,
o da garantia da ordem pública
. (...)”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que manteve a custódia cautelar do coacto (ID – 25060642), o que segue:

“(...)

Nesta senda, o periculum libertatis emerge concretamente pela necessidade de garantir a ordem pública, haja vista que, consoante Súmula 08 do TJPA, as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. Nessa toada,
as alegações contidas na denúncia são graves, por envolverem associação para o tráfico, diversos envolvidos, além do envolvimento de integrantes de facção criminosa na empreitada
. Por estes motivos, vislumbro que a sua
constrição cautelar é medida imprescindível para resguardar a ordem pública
, e torna impossibilitada a substituição por medidas cautelares diversas, sob pena de relegar a ordem pública à ameaça decorrente do estado de liberdade do acusado.

Ante o exposto,
MANTENHO a prisão preventiva de ELIELSON CORREA GOMES
.”
(grifo nosso)

Como se vê, além do atendimento aos pressupostos da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, a
prisão preventiva
foi decretada com fundamento na
garantia da ordem pública
, haja vista a
gravidade concreta do crime
, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante, eis que o paciente foi preso em poder de uma
grande quantidade de drogas
(72 papelotes e 01 tablete de aproximadamente 306g da maconha)
e
de uma
balança de precisão
,

Soma-se a isso, a demonstração da
periculosidade do agente
, uma vez que há nos autos
indícios do seu envolvimento

com o “Comando Vermelho”
, grupo criminoso organizado voltado à produção e comercialização de entorpecentes no Município de Bagre,
extraídos dos depoimentos prestados à autoridade policial
(ID – 25060642), inclusive do interrogatório do coacto, onde ele declarou conhecer diversos membros ativos da referida Facção Criminosa, dentre eles os indivíduos que comandariam o tráfico na região, andar com tais criminosos há pelo menos 04 (quatro) anos e, ainda, fazer tudo o que um deles determinar.

Portanto,
prima facie
, há manifestos indicativos do risco efetivo de reiteração delitiva e, assim, justificado o perigo do estado de liberdade do paciente, ressaltando-se, por oportuno, que o juízo de piso expôs com acuidade os requisitos para a segregação dele
(
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
)
, atentando especificamente sobre um dos fundamentos constantes do art. 312, do CPP.

Nesse sentido, julgados recentes do STJ, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A prisão preventiva do agravante foi adequadamente fundamentada
a partir da análise particularizada da situação fática dos autos,
tendo sido amparada na necessidade de impedir a continuidade das atividades de organização criminosa supostamente por ele integrada
. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no RHC 193.644 / CE, Sexta Turma, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Desembargador Convocado do TJSP, j. 17/06/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA
.
FUNDAMENTAÇÃO INDÔNEA.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (515G DE MACONHA). RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.
RÉU EM CUMPRIMENTO DE TRANSAÇÃO PENAL HOMOLOGADA EM OUTRA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO APLICAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. No caso,
a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do agravante, especialmente em razão da apreensão de quantidade significativa de droga - 515g de maconha
.

3. Sobre o tema,
esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade
, a variedade ou a natureza
das drogas apreendidas
,
bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
" (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

(...)

9. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no RHC 184.985 / GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 02/10/2023) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. EXISTÊNCIA DE MANDADOS DE PRISÃO EM ABERTO ORIUNDOS DO ESTADO DO PIAUÍ. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria
.
Exige-se
, ainda,
que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida
. Precedentes do STF e STJ.

(...)

5. A propósito,
"Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria
" (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).

(...)

9. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no HC 777.161 / MA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/03/2023) (grifo nosso)

Isto posto,
não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao coacto, seja por ausência dos requisitos da custódia cautelar ou por desproporcionalidade dela
, mostrando-se a
medida extrema
mais do que
necessária à garantia da ordem pública
e, por consequência, sendo
inadequada a sua substituição por quaisquer das medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP
.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
da ordem e, nesta parte,
a

denego
.

É como voto.

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
§1º
A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4
o
).
§2º
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

STJ, AgRg no HC 876.612 / SP, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 08/10/2024.

Belém, 28/04/2025